Tribunal: TJSP
Processo: 2326036-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Ordem não cumprida. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Existência de fundadas razões para o indeferimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à alegada miserabilidade. Ordem não cumprida. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Existência de fundadas razões para o indeferimento do benefício. Não conhecimento dos documentos apresentados apenas com a interposição do presente recurso, sob pena de supressão de instância, observado que, mesmo ao recorrer, o agravante não juntou todos os documentos determinados pelo juízo de origem. Decisão mantida. Recurso não provido na parte conhecida, com determinação.